Tribunal: TJSP
Processo: 1001210-20.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo do réu. Apelada moveu ação executiva contra o apelante (proc. 1001093-97.2017.8.26.0094), em que foi penhorado veículo de propriedade do devedor executado. Embargos à execução opostos pelo apelante rejeitados (proc. 1002172-14.2017.8.26.0094), com adjudicação do veículo pela credora apelada. Sobre o bem pendiam débitos tributários

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo do réu. Apelada moveu ação executiva contra o apelante (proc. 1001093-97.2017.8.26.0094), em que foi penhorado veículo de propriedade do devedor executado. Embargos à execução opostos pelo apelante rejeitados (proc. 1002172-14.2017.8.26.0094), com adjudicação do veículo pela credora apelada. Sobre o bem pendiam débitos tributários quitados pela apelada (licenciamento 2018, IPVA/DPVAT 2018/2019), que arcou, ainda, com honorários profissionais de despachante. Responsabilidade da adquirente/adjudicatária, por tributos já incidentes sobre o veículo, que existe apenas perante o Fisco. Precedentes jurisprudenciais. Entre as partes, o apelante responde, integralmente, pelas dívidas anteriores à adjudicação, e a apelada pelas posteriores. In casu, como o débito é anterior à adjudicação do bem à apelada, sobressai inequívoca a responsabilidade do apelante pelo respectivo reembolso. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), observada a gratuidade. Apelação desprovida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001210-20.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante
IVAN LUIS DOS SANTOS BRAS DA SILVA, é apelada ANA FERREIRA COLSERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001210-20.2019.8.26.0094 - Brodowski - Voto no 17856 - 2/5
Apelação Cível no 1001210-20.2019.8.26.0094
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: IVAN LUIS DOS SANTOS BRAS DA SILVA
Apelado: ANA FERREIRA COLSERA
Comarca: Brodowski
Voto no 17856
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Apelada moveu ação executiva contra o apelante (proc. 1001093-
97.2017.8.26.0094), em que foi penhorado veículo de propriedade do
devedor executado. Embargos à execução opostos pelo apelante rejeitados
(proc. 1002172-14.2017.8.26.0094), com adjudicação do veículo pela
credora apelada. Sobre o bem pendiam débitos tributários quitados pela
apelada (licenciamento 2018, IPVA/DPVAT 2018/2019), que arcou, ainda,
com honorários profissionais de despachante. Responsabilidade da
adquirente/adjudicatária, por tributos já incidentes sobre o veículo, que
existe apenas perante o Fisco. Precedentes jurisprudenciais. Entre as
partes, o apelante responde, integralmente, pelas dívidas anteriores à
adjudicação, e a apelada pelas posteriores. In casu, como o débito é
anterior à adjudicação do bem à apelada, sobressai inequívoca a
responsabilidade do apelante pelo respectivo reembolso. Sentença
mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária
advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando 12% sobre
o valor da condenação (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), observada a
gratuidade. Apelação desprovida, com determinação.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Ivan Luís dos Santos Brás da
Silva, contra a r. sentença de fls. 75/76, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação indenizatória proposta por Ana Ferreira Colsera, fazendo-o
nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo procedente o pedido, nos termos
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a pagar à
autora a quantia de R$ 2.003,04 (dois mil e três reais e quatro centavos), corrigida
do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em virtude
da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito
atualizado, suspendendo a execução por força da gratuidade de justiça, que fica
deferida para ambas as partes, à vista do documento de fls. 15 e 68”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001210-20.2019.8.26.0094 - Brodowski - Voto no 17856 - 3/5
Apela o réu (fls. 79/83), sustentando, em síntese, que: não lhe
cabe arcar com o débito de IPVA do veículo adjudicado pela apelada, ainda que
as parcelas em aberto refiram-se à época em que o veículo estava em seu nome;
a apelada é responsável pelos tributos incidentes sobre o veículo a qualquer
tempo (art. 131, inciso I, do CTN); segundo o C. STJ (REsp 1.306.407), o
adquirente responde pelos tributos lançados sobre o bem, mesmo que anteriores
a sua propriedade; a relação entre as partes já foi resolvida no extinto proc.
1001093-97.2017.8.26.0094; não pode ser compelido a custear o débito de R$
2.003,04, referente a IPVAs dos anos de 2018/2019.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 86/92).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, tarjem-se os autos com a prioridade de tramitação
decorrente do Estatuto do Idoso (fls. 19).
No mais, verifica-se que a apelada moveu ação executiva contra o
apelante (proc. 1001093-97.2017.8.26.0094), na qual foi penhorado veículo de
propriedade do devedor executado (fls. 26/27).
Os embargos à execução opostos pelo apelante foram rejeitados
(proc. 1002172-14.2017.8.26.0094 fls. 30/32) e o veículo foi adjudicado pela
credora apelada.
Ocorre que sobre o bem pendiam débitos tributários quitados pela
apelada (licenciamento 2018, IPVA/DPVAT 2018/2019
fls. 21 e 42), que
arcou, ainda, com honorários profissionais de despachante (fls. 37).
Pois bem, como é cediço, a responsabilidade da
adquirente/adjudicatária pelos tributos já incidentes sobre o veículo existe
apenas perante o Fisco. Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001210-20.2019.8.26.0094 - Brodowski - Voto no 17856 - 4/5
TRIBUTÁRIO.
IPVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DO
ADQUIRENTE
POR
DÉBITOS
ANTERIORES.
LEGITIMIDADE.
INSCRIÇÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE.
1. Por força do art. 131, I, do CTN, o adquirente do veículo se torna
responsável pelo pagamento dos débitos de IPVA, sendo desinfluente o
exercício em que ocorreu o fato gerador.
2. A inscrição regular do responsável tributário no cadastro de
inadimplentes, por não se qualificar como ato ilícito, não ocasiona dano
moral indenizável.
3. Recurso especial provido, devendo os autos retornarem ao Tribunal
de origem para exame dos demais temas suscitados nos recursos de
apelação. (REsp 1306407/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016)
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de
improcedência.
Apelo
da
autora.
[...].
Débitos
de
IPVA.
Responsabilidade solidária entre vendedor e comprador apenas perante
o Fisco. Entre as partes, o comprador responde, integralmente, pelas
dívidas posteriores à aquisição. Hipótese em que os débitos posteriores
a setembro/2013 não são de responsabilidade da apelante, mas sim
dos apelados. Contudo, a apelante não provou, documentalmente, a
quitação dos referidos débitos, logo, não pode pretender o reembolso de
danos
materiais.
Improcedência
mantida.
Honorários
recursais.
Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada
pela r. sentença em relação aos apelantes, totalizando 12% sobre o
valor atualizado da causa, devido aos patronos dos apelados, o que
atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a
gratuidade.
Apelação
desprovida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001369-48.2018.8.26.0271;
Relator:
Carlos
Dias
Motta;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 2a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
03/10/2017;
Data
de
Registro:
02/04/2020)

Entre as partes, porém, o apelante responde, integralmente, pelas
dívidas anteriores à adjudicação, e a apelada pelas posteriores.
Neste contexto, considerando que o débito, in casu, é anterior à
adjudicação do bem à apelada, sobressai inequívoca a responsabilidade do
apelante pelo respectivo reembolso, a teor do que corretamente constou da r.
sentença recorrida, in verbis:
“A existência de débito é patente, tendo em vista o auto de adjudicação
emitido nos autos de fls. 22 é datado de 01/08/2019 (fls. 179), de modo
que o IPVA devido nos anos de 2018 e 2019 é de responsabilidade do
requerido, que tinha a posse do veículo em referidos anos.
De outra banda, a autora, que necessitava da quitação dos débitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001210-20.2019.8.26.0094 - Brodowski - Voto no 17856 - 5/5
circular com o carro, os quitou, consoante documentos de fls. 21 e 42,
devendo ser ressarcida, inclusive das despesas de despachante (fls.
37).” (fls. 76)
Em suma, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Posto isto, elevam-se os honorários sucumbenciais em 2%,
totalizando 12% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos do
art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com determinação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator